Tribunal: TJES
Processo: 5010954-48.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010954-48.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALZERINDA MARIA SILVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5010954-48.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ALZERINDA MARIA SILVA

RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADOS. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. MOVIMENTAÇÃO COM CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL DA CORRENTISTA REALIZADOS ANTES DA COMUNICAÇÃO DE FURTO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZATÓRIA ajuizada por
ALZERINDA MARIA SILVA
em face de
BANCO BRADESCO SA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que em 29/02/2024, após sacar o seu salário no caixa eletrônico do banco réu, dirigiu-se até o ponto de ônibus e, no caminho, sentiu que uma pessoa puxou sua bolsa que estava no seu ombro e saiu correndo. Informa que na bolsa estavam seus documentos, cartão e dinheiro. Logo após o furto, foi ao banco e ao retirar o extrato, verificou que haviam sido realizadas duas compras, uma no valor de R$1.000,00 e outra de R$1.400,00, além de um empréstimo de R$1.000,00 e um saque de R$1.500,00. Com tais alegações requer seja o réu condenado à devolução dos valores retirados de sua conta, quitação do

empréstimo que alega não ter feito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID 10207686), o requerido alega que as compras foram realizadas utilizando o cartão e a senha da autora, que deveria ter zelado por suas informações pessoais, não podendo ser responsabilizado por conduta exclusiva da consumidora, pois inexiste falha na prestação do serviço. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 10207699).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 10207706), reiterando a tese de falha na prestação dos serviços bancários. Pugnou, ao final, a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentada ao ID 10207709, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, sendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Como é de sabença, para que se reconheça o dever de indenizar, mostra-se necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Ausente um dos requisitos ora elencados, não há que se falar em reparação.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, compete à instituição bancária, na qualidade de fornecedor, executar o serviço colocado à disposição do consumidor de forma adequada a atender o interesse consumerista.

Desse modo, a responsabilidade da instituição financeira por fraude ocorrida somente será afastada quando tenha se utilizado dos meios necessários para garantir aos seus usuários a segurança na prestação do serviço contratado. Isto porque, a responsabilidade da instituição bancária, na qualidade de prestadora de serviços, é objetiva, ou seja, independe da verificação da culpa. Em outras palavras, a responsabilidade do banco somente será afastada quando comprovado que a fraude na prestação de serviços se deu por culpa exclusiva do correntista ou do terceiro na má utilização do cartão, consoante regra prevista no § 3º, do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese dos autos, compartilho da mesma conclusão do sentenciante, de que não existe conduta a ser atribuída ao banco requerido, nem a título de dolo, nem de culpa. Digo isso, porque não se vislumbra de que forma o banco/recorrido poderia ter contribuído para evitar as operações havidas na conta da recorrente pois, conforme admitiu em seu depoimento pessoal, o cartão magnético estava acompanhado da sua senha pessoal (ID 10207698).

Além disso, os documentos apresentados dão conta que as transações questionadas foram realizadas em data anterior ao furto. Nesse ponto, chamo atenção para os seguintes trechos da sentença (ID 10207699):

(...)

Analisando os autos, tenho que o réu se desincumbiu desse ônus probatório, logrando evidenciar a inexistência de qualquer indício de fraude nas operações feitas com o cartão presencialmente.Em audiência a autora assim declarou: ‘(...)que teve a bolsa furtada dentro do ônibus; que fizeram duas compras; que entrou em contato com o Banco na mesma hora após ter tomado conhecimento acerca do furto; que pegaram os documentos da autora e fizeram saque; que a senha estava junto com os documentos; (...)’. Ainda, o documento juntado no id. 44420422, comprova que as compras e o empréstimo foram realizados em 28/02/2024, data anterior ao suposto furto que alega ter sofrido, no entanto, tanto na inicial, quanto no B.U de id. 44420420, tem como data da ocorrência dos fatos o dia 29/02/2024.

(...)

Ora, não se pode ignorar, que as instituições financeiras propiciam aos clientes a possibilidade de realizar operações bancárias em caixa eletrônico, mediante o uso do cartão magnético e senha eletrônica pessoal, que correspondem à assinatura e aprovação da transação pelo cliente.

Assim, a guarda e zelo do cartão e da senha para a sua utilização é ônus que compete ao correntista, somente afastando-se a sua responsabilidade pelas transações efetuadas, quando comprovado que não concorreu, sob qualquer hipótese pela utilização indevida destes, o que, como visto, não ocorreu na situação presente. Até mesmo porque, conforme anotado acima,
os documentos apresentados pela autora indicam que as compras questionadas foram realizadas em momento anterior à data que diz ter sido furtada.

Entendo, pois, que não pode o recorrente exigir do banco que proceda à reparação pelos danos decorrentes de conduta para a qual não concorreu, já que, frise-se, não poderia evitar as operações mediante cartão de crédito com senha por ela, ainda que indiretamente, fornecidos.

Portanto, conclui-se que a fraude em comento não decorreu de falha na prestação de serviços pela instituição financeira, razão pela qual não lhe pode ser atribuída responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pela recorrente, na forma preconizada pelos artigos 186 e 927 do Código Civil, consequentemente, não há falar em reparação por danos materiais e morais mostrando-se correta a sentença impugnada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95,
suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)